Tribunal: TJDFT
Processo: 0723128-72.2019.8.07.0001
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0723128-72.2019.8.07.0001 CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CARLOS AUGUSTO CAVALCANTE MACIEL APELADO: SAMIR DA CONCEICAO DOS SANTOS, ABDUEL NASSER MUHAMMAD, CARLOS AUGUSTO CAVALCANTE MACIEL, POWER ENGENHARIA LTDA - ME D E S P A C H O Excluam-se os advogados do Apelado (SAMIR DA CONCEIÇÃO DOS SANTOS), Dra. CAROLINA GENNARI SOBRINHO, OAB/DF 60.815, e Dr. SÉRGIO GADIOLI GLEYRISTON MAIA, OAB/DF 63.488, conforme requerido através da petição de ID 42360052. Deixo de intimar o Apelado para regularizar sua representação processual, porquanto consta procuração válida em nome do Dr. GABRIEL OTÁVIO TAVARES DE FRANÇA E SILVA, OAB/DF 63.612, consoante disposto no artigo 112, § 2o, do Código de Processo Civil. Publique-se. Após, voltem conclusos. Brasília/DF, 15 de fevereiro de 2023. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator